Tribunal: STF
Processo: RE 520076
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Existência de tratamento diferenciado entre correntistas e não-correntistas em estabelecimento bancário. 3. Necessário o reexame de matéria fática. Súmula 279. 4. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia e da separação dos poderes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.